Tribunal: TJPA
Processo: 0803388-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803388-47.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO. SEGURO GARANTIA.
RECEBIMENTO DA DEFESA COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PREJUDICADO PELA ANÁLISE MERITÓRIA DO RECURSO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 4° DO CPC.
PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO HÁ A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA E DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 919 § 1º, DO CPC E RESP REPETITIVO 1.272.827/PE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA QUANTO A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMPRESCINDÍVEIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO INCISO IX, DO ART. 93, DA CF/88 E DO ARTIGO 489, II E §1°, INCISO IV DO CPC. DECISÃO ANULADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. À UNANIMIDADE.

1. Os Embargos à Execução ofertados na execução são desprovidos de efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, com fundamento no art. 919. § 1º, do CPC e REsp Repetitivo 1.272.827/PE.

2. Decisão recorrida anulada por ausência de fundamentação quanto a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, nos termos do artigo 919, §1° do CPC, por configurar violação aos artigos
93, inciso IX da CF/88 e do Artigo 489, II e §1°, inciso IV do CPC.

3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Benevides, que, nos autos da
Ação de Embargos à Execução Fiscal
(proc. nº
0800888-42.2018.814.0097),
proposta por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face do ente público, recebeu os embargos opostos, determinando a suspensão do processo de execução.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo de Instrumento
, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, o cabimento do recurso, assim como relata que o contribuinte com o fim de obter a suspensão da ação de execução fiscal apresentou o “Seguro Garantia” n° 02-0775-0303612, emitido por J. Malucelli Seguradora S/A.

Alega a inexistência de elementos que revelem a probabilidade do direito e a inexistência de incerteza da autuação e de nulidade da CDA, bem como o atendimento do disposto no artigo 202 do CTN e art. 2°, §5°, III da LEF.

Sustenta que o rol do artigo 151 do CTN é taxativo, defendendo a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em função da garantia diferente de dinheiro.

Ao final, requer que seja concedida a tutela de urgência, afirmando ser impossível a suspensão da exigibilidade do crédito e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão, dando-se prosseguimento à ação de execução fiscal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão interlocutória,
indeferi o pedido
de concessão da tutela de urgência formulado (id 1707894).

O
Estado do Pará
interpôs
Agravo Interno
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência,
requerendo o exercício do juízo de retratação e, caso contrário, defende que o órgão colegiado dê provimento ao presente agravo, para reformar a decisão de piso fustigada, no sentido de negar o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravada (id 1742138).

A parte agravada apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo improvimento do Agravo de Instrumento para que seja mantida a decisão (id 1774730), assim como também
ofereceu resposta ao Agravo Interno
oposto, refutando as alegações, defendendo a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público de 2º Grau no presente feito, considerando
o caráter patrimonial e disponível dos interesses perseguidos na execução fiscal, ausente, portanto, o interesse público,
nos termos do enunciado da Súmula 189 do C. STJ.

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

-
Agravo Interno Prejudicado pela análise meritória do Recurso Principal:

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau.

Na hipótese, considerando que a parte agravada já apresentou resposta ao agravo de instrumento, assim como diante da desnecessidade de intervenção ministerial na presente demanda, verifico que o julgamento do Agravo Interno resta prejudicado, porquanto o recurso principal se encontra preparado para análise meritória.

MÉRITO

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade, sob pena de supressão de instância.

O cerne da questão cinge-se a análise da presença dos requisitos legais para reformar a decisão de primeiro grau que recebeu os Embargos à Execução opostos pela executada, ora agravada, e determinou a suspensão da execução fiscal, com fundamento na existência de garantia do valor executado.

Por oportuno, importa transcrever a decisão agravada:

“Processo n° 0800888-42.2018.8.14.0097 – Embargos à Execução Fiscal

Processo n° 0001673-76.2014.8.14.0097 – Execução Fiscal

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, justificando o tempo de conclusão em face do elevado volume de serviço, além de afastamento legal recente.

1.
RECEBO OS EMBARGOS, eis que tempestivos, com SUSPENSÃO da EXECUÇÃO FISCAL, uma vez que, ao que consta, encontra-se garantida
.

2. Considerando os termos da certidão Doc. ID – 6355235 – Pág. 1, sem prejuízo, providencie-se, no prazo de 60 (sessenta) dias, a DIGITALIZAÇÃO do Processo físico a fim de possibilitar a melhor tramitação, análise e manuseio do (s) apenso (s) na forma exclusivamente eletrônica, mantendo-se sempre as numerações originais dos processos.

Intime-se a Exequente/ Embargada para, querendo, impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Int. Dil, providenciando-se e expedindo-se o necessário, inclusive mandado postal, carta precatória e/ou edital, se for o caso.

Benevides, 19 de dezembro de 2018.

VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ

Juíza de Direito”

Pela análise da decisão impugnada, verifica-se claramente que o Juízo “
a quo
” determinou a suspensão da execução fiscal, baseada tão somente na garantia da dívida pela apólice de seguro garantia, inexistindo fundamento quanto a presença dos
requisitos para a concessão da tutela provisória, com base no artigo 919, §1° do CPC,
senão vejamos:

“Art. 919, CPC. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º-
O juiz poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Assim, de acordo com o dispositivo mencionado, o oferecimento do seguro garantia não implica na suspensão automática da exigibilidade do crédito fiscal, havendo a necessidade de demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação para possibilitar a sustação da ação executiva.

Ademais, deve ser ressaltado que a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, entretanto, em caráter de excepcionalidade, o §1º do citado artigo possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Feitas essas considerações, resta inegável que
a decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal carece de fundamentação legal, pois não analisou se estavam presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, afrontando os arts. 489, II e §1º, inciso IV do CPC c/c 93, IX da Constituição Federal, bem como viola o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, verifico que a decisão agravada é de cunho genérico e sem fundamentação, pois a magistrada “
a quo
” não se preocupou em tecer as razões que resultaram no seu convencimento, desobedecendo o comando expresso do inciso IX, do art. 93, CF/88, senão vejamos:

“Art. 93, CF.

(...)

IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”

Nesse contexto, esta Relatora em sede de Agravo de Instrumento não pode se manifestar no presente recurso quanto a presença de tais requisitos legais, em razão de configurar clara supressão de instância.

Sobre a matéria, cumpre destacar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.272.827/PE,
em sede de Recurso Repetitivo (Tema 526), no sentido de que
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos
, no caso,
além d
a apresentação de garantia, o Juízo deve verificar a presença da relevância da fundamentação
(fumus boni juris) e
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
,

“
verbis
”:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5.
Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(
REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)” (grifei)

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Corte de Justiça, quanto a necessidade de demonstração do cumprimento de três requisitos para a atribuição d efeitos suspensivos aos embargos do devedor, senão vejamos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DA DEFESA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, CUJO PREJUÍZO NÃO RESTOU DEMONSTRADO. REJEITADA. MÉRITO.
atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor. cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 526. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO (2249062, 2249062, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25)
” (grifei)

Portanto, verifico assistir parcial razão ao agravante, uma vez que é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor desde que presentes os três requisitos já citados, com fundamento no artigo 919, §1° do CPC
e no REsp n° 1.272.827/PE, todavia a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, pois não expôs em suas razões o cumprimento de tais requisitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar nula a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de fundamentação, nos termos 93, inciso IX da CF/88 c/c artigo 489, II e §1°,
inciso IV do CPC
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P. R. I.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020